Tribunal: TJDFT
Processo: 0748886-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão imediata das cobranças condominiais relativas a imóvel situado em área comum de condomínio, ao fundamento da ausência de probabilidade do direito e da necessidade de dilação probatória quanto à efetiva desocupação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, para justificar a concessão de tutela de urgência voltada à suspensão de cobranças condominiais, diante da alegada nulidade do negócio jurídico e da suposta desocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A anulação do negócio jurídico que vinculava a parte ao imóvel não é suficiente, por si só, para afastar a obrigação de pagamento das taxas condominiais, especialmente quando há indícios de permanência na posse do bem.
5. A obrigação de arcar com despesas condominiais possui natureza propter rem e recai sobre aquele que detém a posse e usufrui dos serviços prestados pelo condomínio.
6. Não há, nos autos, prova inequívoca da efetiva desocupação do imóvel pela agravante, inexistindo documentos como entrega formal de chaves, vistoria ou declaração do condomínio.
7. A necessidade de produção de prova adicional, após o contraditório, impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A anulação do negócio jurídico não afasta, por si só, a obrigação de pagamento das taxas condominiais enquanto não comprovada a efetiva desocupação do imóvel.
2. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais decorre da posse e do usufruto do bem, em razão da natureza propter rem da obrigação.
3. A ausência de prova inequívoca da desocupação do imóvel afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela provisória de urgência.